Tribunal: STF
Processo: HC 177108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.